Tribunal: TJDFT
Processo: 0002088-94.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO DA DEFESA. CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DA ESPOSA E DO FILHO DA VÍTIMA. MANTIDA A AVALIAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. ATOS INFRACIONAIS. IMPROCEDENTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. FILHO DE 5 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO INFANTE. NEGATIVAÇÃO. PROCEDENTE. 2a FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS; PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL E NÃO PROVIDOS OS DEFENSIVOS.

1. A consecução do crime de homicídio na presença de entes queridos da vítima – esposa e filho – atrai maior reprovabilidade para a conduta dos réus diante do total desprezo pela vida humana, merecendo, por conseguinte, maior reprovação.

2. As anotações constantes na folha de passagens pela prática de atos infracionais não se prestam para valorar negativamente a personalidade do réu, porque o ato infracional, apesar da sua natureza, não é crime.

3. O concurso de agentes é circunstância apta a influenciar a exasperação da pena do crime de homicídio.

4. Conquanto a orfandade seja uma consequência do crime de homicídio, o fato de o crime ter sido praticado na presença do filho da vítima, que teve sua vida ceifada com um tiro na cabeça, leva à conclusão de que os agentes tinham conhecimento da existência do infante, fato que merece maior reprovação.

5. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Não se reconhece a atenuante da confissão, quando o réu não admite os fatos criminosos.

7. Recursos conhecidos; parcialmente provido o ministerial e não providos os defensivos.